Tribunal: TJDFT
Processo: 0776472-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. CENCELAMENTO. DESPESAS CARTORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais de R$ 397,01, referentes a emolumentos cartorários para cancelamento de protesto indevido de CDA de ITBI quitada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O Distrito Federal é isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81999047).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Noticiou que houve protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA no 50239757866, referente a ITBI) já quitada em 04/06/2024. Aduziu que a efetivação do protesto se deu no dia 17/06/2024, apesar da existência de certidões negativas emitidas pelo réu em 05/06/2024 e em 09/08/2024. Argumentou que o protesto indevido gerou abalo profissional temporário, posto que impediu temporariamente sua nomeação para o cargo de Superintendente Nacional da Caixa Econômica Federal, bem como gerou custos com cancelamento do protesto.
4. Em suas razões recursais, o DF alegou ter agido no exercício regular de direito, posto que o vencimento do tributo ocorreu em julho de 2023, o crédito tributário foi constituído em 20/04/2024 e a CDA somente foi inscrita no dia 02/05/2024. Informou que o débito foi protocolado no cartório para protesto no dia 04/06/2024, mesmo dia do pagamento feito pelo interessado. Sustentou que a dívida diz respeito a ITBI relativo ao ano de 2023, o qual somente foi pago no dia 04/06/2024, mais de 1 ano após seu vencimento, inexistindo ilegalidade no protesto. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a responsabilidade do Estado por protesto de CDA encaminhado ao cartório no dia do pagamento, mas efetivado posteriormente; ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 37, §6o, da CF/88, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, bastando nexo causal entre conduta omissiva, dano e ato estatal. O protesto foi efetivado após quitação da dívida em 04/06/2024 (ID 81999024) e emissão de certidão negativa pelo próprio réu em 05/06/2024 (ID 81999026), consumado em 17/06/2024 (ID 81999028), configura falha na prestação do serviço público, independentemente de dolo ou culpa. O cancelamento do pedido de protesto, quando houve o pagamento antes de sua efetivação, é de atribuição do credor.
7. O dano moral decorrente de protesto indevido configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e sua reputação perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome do autor ocorreu de forma indevida. Assim, diante do protesto indevido, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
8. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à repetição de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Os danos materiais de R$ 397,01 estão comprovados (ID 81999029).
9. Não prospera a tese recursal de exercício regular de direito, pois o envio da CDA em 04/06/2024 não exime a obrigação de evitar efetivação após pagamento comprovado e certidão negativa emitida pelo réu (ID 81999024 e ID 81999026).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas, por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.